Tribunal: TJPA
Processo: 0031948-17.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031948-17.2010.8.14.0301

APELANTE: PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: CYRUS DUARTE DIEP HAGE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0031948-17.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR – OAB/PA 9.117

APELANTE:

CYRUS DUARTE DIEP HAGE

ADVOGADO: YVE MOURA – OAB/PA 14.638

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INJUSTA RECUSA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0031948-17.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR – OAB/PA 9.117

APELANTE:

CYRUS DUARTE DIEP HAGE

ADVOGADO: YVE MOURA – OAB/PA 14.638

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença prolatada pelo Juízo da 9ª

Vara Cível e Empresarial de

Belém-Pará , que julgou improcedente a pretensão.

Eis o texto objurgado:

“

Vistos e etc.

PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.,
ajuizou
AO DE CONSIGNAO EM PAGAMENTO
contra o
CYRUS DUARTE DIEP HAGE,
todos qualificados nos autos.

Na petição inicial,

a requerente alegou ter adquirido da empresa Villa Del Rey Ltda. o empreendimento CAMPO BELLO RESIDENCE, localizado na Av. Augusto Montenegro, n.º 9.000, Tenoné, tendo o requerido adquirido a unidade autônoma nº 201, tipo B, bloco Jatobá.

Aduz que notificou o requerente para ir a empresa sanar dívidas pendentes do contrato, no prazo de três dias úteis, sob pena de distrato por inadimplência.

Afirma que o requerente no compareceu na empresa para receber seus direitos e solucionar a pendência, razão pela qual o contrato foi rescindido com base no art. 473 do Código Civil e cláusula 13, alínea f do contrato.

Alega a requerente que o requerido tem o direito a receber as parcelas pagas construtora descontadas as despesas contratuais.

Afirma que o valor devido ao requerido pela rescisão unilateral é de R$7.378,39 (sete mil trezentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos).

Ao final, alegando injustificada recusa do requerido em receber a quantia a título de rescisão contratual, a requerente pugnou pelo deferimento do depósito em juízo da quantia de R$ 7.378,39 (sete mil trezentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos), em 34 (trinta e quatro) parcelas de R$ 217,01 (duzentos e dezessete reais e um centavo).

Juntou documentos às fls. 07/61.

Deferido o depósito da quantia pretendida às fls. 62.

A requerente peticionou para juntar comprovantes de pagamentos, conforme se vê às fls.65/66, 71/72, 81/82, 129/130, 132/133, 158/159.

Na contestação
(fls. 86/108. Juntou documentos às fls. 109/124),

a parte requerida refutou a pretensão deduzida na inicial e alegou que havia continência com a Ação Ordinária de nº 0044613-87.2010.814.0301, em tramite na 5ª Vara Cível da Capital.

Alegou a carência da ação por falta de interesse processual, pois a disposição contratual não foi levada ao seu conhecimento e porque houve a insuficiente da quantia devida. Aduziu, também, a falta pressuposto processual em face da necessidade de o requerido ser notificado pessoalmente para receber valores, o que não teria ocorrido, de modo que não se poderia afirmar a ocorrência de recusa quanto ao recebimento da quantia devida. No mérito, sustentou que não houve recusa ou omissão quando ao recebimento do pagamento.

Na réplica,
fls. 134/143, a parte requerente ratificou a tese inicial.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Passo a fundamentar

I -
DAS QUESTÕES PRELIMINARES
:

A.

DA CONTINÊNCIA:

No que se refere continência entre o presente feito (nº 0031948-71.2010.814.03.01) e o de nº 0044613-87.2010.814.03.01, já está superada pela deciso transitada em julgado, que definiu a 9º Vara Cível como competente para processar e julgar as demandas, estando os feitos interligados pela conexão, o que impõe a reunião dos processos para julgamento simultâneo.

B.

DA CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DA FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL:

As questões preliminares em exame, confundem-se com o próprio mérito da causa, de modo que serão julgadas no capítulo da sentença que o corresponda.

II –
MÉRITO:

Primeiramente, conforme salientado alhures, esta ação de consignação est interligada por conexão com a ação de rescisão contratual cumulada com tutela inibitória e indenização por perdas e danos ajuizada por CYRUS DIEP DURTE HAGE contra a PELNOTETO CONSTRUTORA E INCOROPORADORA e AMAZNIA IMÓVEIS.

De acordo com o art. 105 do Código de Processo Civil, as ações reunidas por conexão ou continência deverão ser julgadas simultaneamente, senão vejamos: “
Havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente”.

Nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com tutela inibitória e indenização por perdas e danos ajuizada por CYRUS DIEP DURTE HAGE contra a PLENOTETO CONSTRUTORA E INCOROPORADORA e AMAZNIA IMÓVEIS este Juízo reconheceu o inadimplemento contratual culposo da ora consignante, fato do qual emergiu o direito do autor devolução integral das prestações pagas construtora, acrescida do equivalente das arras e demais consectários legais.

Nesse sentido, transcreve-se a parte dispositiva da sentença prolatada nos autos da ação de procedimento comum ordinário em referência:

Isso posto, e mais do que dos autos consta, nos termos do art. 269, I, do CPC, eis que restaram demonstradas nos autos as alegações contidas na inicial, nos termos da fundamentação JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO, da seguinte forma:

1. RESCINDIR
o contrato de compra e venda de imóvel referente unidade imobiliária objeto do autos em virtude do inadimplemento culposo das requeridas, cancelando-se a exigibilidade da parcela de nº 30, no valor de R$ 420,50 (quatrocentos e vinte reais e cinquenta centavos); da parcela final, no valor de R$ 10.777,08 (dez mil setecentos e setenta e sete reais e oito centavos) e da parcela das chaves, no valor de R$ 70.236,43 (setenta mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos), e de quaisquer outras parcelas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais);

2. CONDENDAR
as requeridas na devolução integral da quantia paga pelo autor a título de prestações mensais para a compra do imóvel em questão nos autos, o que soma a quantia de R$ 17.079,26 (dezessete mil e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), a qual deveria ser acrescida do equivalente das arras, no valor de R$ 4.705,00 (quatro mil setecentos e cinco reais), incidindo-se sobre tais importâncias correção monetária pelo INPC, desde a data do desembolso, e acréscimo de juros moratórios de 1% (um por cento), desde a data do inadimplemento (28/04/2010);

3.

CONDENAR
as requeridas no ressarcimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), despendido pelo autor com a contratação de advogado, haja vista se tratar de verba devida parte por ser apanhada pela disciplina das perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual da requerida, na forma do art. 475 e art. 389 do Código Civil Brasileiro, devendo incidir sobre tal importância correção monetária pelo INPC, desde a data da celebração do contrato de honorários advocatícios;

4. CONDENAR
as requeridas no pagamento de aluguéis mensais em favor do autor, mediante depósito em juízo, no percentual de 1% (um por cento) sobre o preço do imóvel, isto é, R$ 85.050,00 (oitenta e cinco mil e cinquenta reais), conforme previsto na cláusula sexta do contrato e aplicação analógica do parágrafo quarto da cláusula décima terceira do contrato em questão, quantia que deveria sofrer atualização monetária mensal pelo INPC e acréscimo de juros moratórios de 1% (um por cento), desde a data em que deveria ter ocorrido o pagamento,

isto é, dia 28 de cada mês, devendo o saldo devedor total ser calculado da seguinte forma: o termo inicial é a data do inadimplemento (28/04/2010) e o termo final é a data do trânsito em julgado da presente sentença.

5. CONDENAR
as requeridas no pagamento de indenização por dano moral arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento), ambos desde a data do arbitramento;

6. CONDENAR
as requeridas na tutela inibitória, consistente na abstenção quanto ao protesto das notas promissórias entregues pelo autor s requeridas e inscrição do nome do requerente em qualquer cadastro de restrição ao crédito, tais como SPC/SERASA, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.

Face o princípio da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais, bem como em honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor total da condenação, nos termos dos art. 20, § 3 do CPC.

Com efeito, é imperioso reconhecer a insuficiência do depósito realizado pela consignante, pois não levou em consideração a totalidade das prestações pagas pelo adquirente.

Ademais, é fundamental observar que o pagamento em consignação deduzido nos presentes autos se deu com fundamento na recusa do credor em receber a quantia devida, nos termos do art. 335, I, do Código Civil Brasileiro, segundo o qual: “
A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma (...)”.

Ocorre que a notificação extrajudicial enviada pela consignante ao consignado (fls. 20), convocando-o para receber o pagamento da quantia que alega ser devida e para constituí-lo em mora, sequer foi recebida pelo adquirente/consignado, conforme certificou o oficial do Cartório de Registro de Títulos e Documentos do 1º Ofício (fls. 20-verso). Assim, não é possível reconhecer a tese de recusa quanto ao recebimento do pagamento, que ampara com exclusividade o presente pleito consignatório, o qual é improcedente por ausência de justa causa, uma vez que não houve a alegada recusa quanto ao recebimento do pagamento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

(...)

É a fundamentação. Passo a decidir.

Isto posto, e, mais o que dos autos consta, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.

Intime-se o consignante para requerer o levantamento do depósito, no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido este prazo sem manifestação do devedor, intime-se o credor/consignado para proceder ao levantamento.

Pela sucumbência, CONDENO a requerente no pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais, com fundamento no art. 20, §4, do Código de Processo Civil, arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pagas as custas finais, arquive-se os autos após seu trânsito em julgado.

P.R.I.
” ( Pje ID

4434579,páginas 1-4)

Sentença atacada por Embargos de Declaração interpostos por
PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADRA LTDA

cujas razões estão assentadas no PJe ID

4434581, páginas 1-4.

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 4434583, páginas 1-6)

Recurso inacolhidos.( PJe ID 4434593, páginas 1-2).

As

razões recursais de
PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
estão dispostas no PJe ID

4434594 páginas 1-11. E, ao final, requer:

“ 3- DO PEDIDO

Dessa forma, requer a recorrente à V. Excelências que, em analisando os termos de suas razões:

1)

Deem total provimento ao presente recurso para declarar procedente a consignação, reconhecendo a culpa do Apelado pela rescisão contratual, determinando o recebimento dos valores depositados em juízo.

2)

Sejam os ônus sucumbenciais invertidos.”

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

4434603, páginas 1-15).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0031948-17.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR – OAB/PA 9.117

APELANTE:

CYRUS DUARTE DIEP HAGE

ADVOGADO: YVE MOURA – OAB/PA 14.638

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

O propósito recursal versa sobre consignação em pagamento em que o devedor deve comprovar a existência da relação crédito-débito, sua liquidez e injusta recusa do credor em receber

a quantia correspondente.

Requisitos delineados no elenco do artigo 335 do Código Civil,
in verbis:

“
Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”

Pois bem.

Vejo que o julgador primevo usou de fundamentação emprestada ao julgamento de improcedência

da consignação em pagamento por força da sentença proferida nos autos do processo nº0044613-87.2010.814.0301 que,
in verbis
:

“
Isso posto, e mais do que dos autos consta, nos termos do art. 269, I, do CPC, eis que restaram demonstradas nos autos as alegações contidas na inicial, nos termos da fundamentação JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO, da seguinte forma:

1. RESCINDIR
o contrato de compra e venda de imóvel referente unidade imobiliária objeto do autos em virtude do inadimplemento culposo das requeridas, cancelando-se a exigibilidade da parcela de nº 30, no valor de R$ 420,50 (quatrocentos e vinte reais e cinquenta centavos); da parcela final, no valor de R$ 10.777,08 (dez mil setecentos e setenta e sete reais e oito centavos) e da parcela das chaves, no valor de R$ 70.236,43 (setenta mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos), e de quaisquer outras parcelas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais);

2. CONDENDAR
as requeridas na devolução integral da quantia paga pelo autor a título de prestações mensais para a compra do imóvel em questão nos autos, o que soma a quantia de R$ 17.079,26 (dezessete mil e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), a qual deveria ser acrescida do equivalente das arras, no valor de R$ 4.705,00 (quatro mil setecentos e cinco reais), incidindo-se sobre tais importâncias correção monetária pelo INPC, desde a data do desembolso, e acréscimo de juros moratórios de 1% (um por cento), desde a data do inadimplemento (28/04/2010);

3.

CONDENAR
as requeridas no ressarcimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), despendido pelo autor com a contratação de advogado, haja vista se tratar de verba devida parte por ser apanhada pela disciplina das perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual da requerida, na forma do art. 475 e art. 389 do Código Civil Brasileiro, devendo incidir sobre tal importância correção monetária pelo INPC, desde a data da celebração do contrato de honorários advocatícios;

4. CONDENAR
as requeridas no pagamento de aluguéis mensais em favor do autor, mediante depósito em juízo, no percentual de 1% (um por cento) sobre o preço do imóvel, isto é, R$ 85.050,00 (oitenta e cinco mil e cinquenta reais), conforme previsto na cláusula sexta do contrato e aplicação analógica do parágrafo quarto da cláusula décima terceira do contrato em questão, quantia que deveria sofrer atualização monetária mensal pelo INPC e acréscimo de juros moratórios de 1% (um por cento), desde a data em que deveria ter ocorrido o pagamento,

isto é, dia 28 de cada mês, devendo o saldo devedor total ser calculado da seguinte forma: o termo inicial é a data do inadimplemento (28/04/2010) e o termo final é a data do trânsito em julgado da presente sentença.

5. CONDENAR
as requeridas no pagamento de indenização por dano moral arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento), ambos desde a data do arbitramento;

6. CONDENAR
as requeridas na tutela inibitória, consistente na abstenção quanto ao protesto das notas promissórias entregues pelo autor s requeridas e inscrição do nome do requerente em qualquer cadastro de restrição ao crédito, tais como SPC/SERASA, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.

Face o princípio da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais, bem como em honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor total da condenação, nos termos dos art. 20, § 3º do CPC
.”
(PJe ID 4434579, páginas 2-3).

Vínculo contratual rescindido dada a inadimplência de
PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
que deu o direito do Apelado

em requerer a devolução integral das prestações pagas, acrescidas dos ditames contratuais, clareza destacada no excerto realçado,
in verbis
:

“
Nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com tutela inibitória e indenização por perdas e danos ajuizada por CYRUS DIEP DURTE HAGE contra a PLENOTETO CONSTRUTORA E INCOROPORADORA e AMAZNIA IMÓVEIS este Juízo reconheceu o inadimplemento contratual culposo da ora consignante, fato do qual emergiu o direito do autor devolução integral das prestações pagas construtora, acrescida do equivalente das arras e demais consectários legais.”

Preciso ressaltar que a

sentença a que se refere a objurgada transitou livremente em julgado e, com tal, fragiliza as razões recursais que além de desatender aos limites da pretensão proposta, ainda aduz outra discussão – atraso na entrega de obra

- que nada tem a ver com a

presente.

À vista disso, m
eu posicionamento

é para conhecer do Recurso de Apelação Cível

e negar provimento, mantendo-se a inimizada irretocável em todos os seus termos, segundo

fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 09/05/2024